Tribunal: TJBA
Processo: 0501586-84.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501586-84.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO JEREMIAS DE JESUS Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA MUNICIPAL DE JACOBINA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA - GAD. IDÊNTICO FATO GERADOR ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIDO COMO DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ATÉ A INSTITUIÇÃO DA GAD. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à percepção de adicional de periculosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Conforme apurado em perícia realizada em idêntica hipótese, e sendo a GAD (Gratificação por Atividade Desempenhada) instituída para remunerar justamente o labor executado em condições perigosas, inviável a sua cumulação com o adicional de periculosidade, por possuírem a mesma natureza, representando, em verdade, bis in idem. 4. Lado outro, tem-se que o recorrente faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 2017, até a data em que o município instituiu a GAD (em agosto de 2013), o qual deverá incidir na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração base (vencimento) do servidor. 5. Desde a Lei Municipal n. 06/1977, antigo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina (revogado pela Lei n. 1.227, de 27/12/2013), havia previsão do pagamento do adicional de periculosidade, no seu artigo 104, inciso VII, não obstante tenha sido regulamentado somente em 08/10/2013, com a Lei Municipal n. 1.186/2013. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0501586-84.2017.8.05.0137, da Comarca de JACOBINA, em que figuram como Apelante PAULO JEREMIAS DE JESUS e como Apelado MUNICÍPIO DE JACOBINA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora